Tribunal: TJDFT
Processo: 0706094-28.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridades, eliminar contradições, sanar omissões no julgado, bem como corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.
3. Os embargos de declaração devem ser fundados em uma das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, ainda que para fins de prequestionamento.
4. Embargos de declaração desprovidos.